Tribunal: TJBA
Processo: 8021033-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021033-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELIABE DE CARVALHO LEAL e outros

Advogado(s)
:
RHERISSON VINNICIUS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE
ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, § 2º, I E VI, DO CP), APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP).

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
TESE
DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AO ATO CONSTRITOR.
ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO
E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE.

ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por RHERISSON VINNICIUS DE OLIVEIRA,

Advogado,
no qual aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA,
Dr. Paulo Rodrigo Pantusa
.

2.
Consta da impetração que em 03/02/2025, o Paciente foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos de nº 8000040-97.2025.8.05.0212 pela suposta prática dos delitos de estelionato qualificado (art. 171, § 2º, I e VI, do CP), apropriação indébita (art. 168 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

3.
Sucede que, após exame percuciente dos autos, denota-se que o referido édito constritor, expedido nos autos de nº 8000040-97.2025.8.05.0212 já foi objeto de anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº
8011024-97.2025.8.05.0000,
cuj
a ordem foi denegada, à unanimidade, em Sessão de Julgamento realizada recentemente, no dia
28/04
/2025.

4.
Assim,
após detida análise da peça incoativa, resta evidente a identidade entre as partes e o objeto das impetrações, sendo observado, inclusive,
que o Impetrante reproduz argumentos que já foram enfrentados por este Órgão fracionário, quando do julgamento do processo acima referido.

5.
Portanto,
não remanescem dúvidas de que os argumentos invocados no presente feito, notadamente no que tangencia a presença dos requisitos legais do édito constritor, favorabilidade das condições pessoais e a idoneidade da fundamentação tecida pela autoridade coatora, já foram suficientemente analisados na impetração anterior.

6.
Finalmente, acerca da alegação de problemas de saúde, em razão de ser o Paciente, supostamente, portador de obesidade grau III, tal
análise carece de documentos e subsídios que não foram acostados ao
presente
mandamus
.

7.
Destarte, considerando que
não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a ensejar a mudança de posicionamento desta Corte, não se conhece de
habeas corpus
que se materializa em reiteração de outro, anteriormente julgado, por não ser cabível reanálise de matéria já apreciada e decidida.

8.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8021033-21.2025.8.05.0000

impetrado
por RHERISSON VINNICIUS DE OLIVEIRA,

Advogado,
em favor de
ELIABE DE CARVALHO LEAL

no qual aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca d Riacho de Santana/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10